Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735579-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Santana Muniz Lacerda contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 204425921 do processo de origem n. 0709008-94.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado contra o Distrito Federal, determinou “o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais”. Na sequência, a agravante/exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 206011529). Em suas razões recursais (ID 63293792), a agravante alega que requereu, juntamente com o pedido principal de cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios relacionados à fase executiva. Argumenta que não seria cabível a exigência de recolhimento de custas processuais sobre os honorários decorrentes da execução. Aduz que o valor dos honorários pleiteados não integra o valor da causa, o qual equivale ao valor do débito exequendo. Sustenta que “seja nos processos de conhecimento ou de execução, os honorários advocatícios constituem consectário processual que incide sobre o valor da causa ou da condenação assim como as custas processuais, mas sem gerar custas próprias”. Defende que “apenas no caso de ajuizamento de ação exclusiva para a cobrança de honorários é devido o recolhimento de custas sobre tal verba, pois se trata de hipótese em que se torna o objeto da ação e, portanto, passam a compor o valor da causa”. Pontua que na hipótese de aplicação da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.190, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o deferimento do pedido de fixação dos honorários pleiteados dependerá da implementação de condição futura e incerta relacionada a eventual apresentação de impugnação pelo réu/apelado, nos autos de origem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cancelamento da distribuição dos autos de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e afastar a necessidade de recolhimento das custas processuais imposta pelo Juízo de origem. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, veja-se o conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID origem 204425921), in verbis: I - Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. II - Promova-se o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como sua inclusão no valor da causa, haja vista que a concessão do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora não se estende à pessoa de seu advogado, conforme entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO SEU ADVOGADO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO COMPROVAR QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 3. Na hipótese dos autos, constato que o pedido de assistência judiciária formulado nas razões recursais veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimada para regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte. Logo, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.224.518/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.) III - As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese. Prazo: QUINZE DIAS. Confira-se, ainda, o teor da decisão (ID origem 206011529), que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, ad litteris: I - MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA interpôs(useram) embargos de declaração contra a decisão de ID 204425921, que determinou o recolhimento das custas processuais em relação ao pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que os honorários não foram arbitrados. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada esclareceu, em seu item III: "As custas deverão ser recolhidas de acordo com a pretensão do advogado exequente, visto que o valor da causa é definido com base na pretensão formulada, em tese." Na petição inicial de ID 197696398, página 8, item d, a parte requereu "sejam arbitrados honorários advocatícios de 10% (dez por cento), em conformidade com a Súmula 345 do STJ (Recursos Repetitivos – Tema 973/STJ)." Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se a parte embargante para promover o recolhimento, sob pena de não recebimento do pedido. Da análise inicial dos autos, verifica-se que o requisito da probabilidade do direito vindicado exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de não recebimento do pedido de cumprimento de sentença pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a concessão do efeito suspensivo, exclusivamente para impedir o não recebimento do cumprimento de sentença em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para impedir o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora